Tribunal: TJSP
Processo: 2220696-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeita impugnação apresentada pelo réu e acolhe os cálculos do contador judicial. Decisão mantida. compensação de saldo devedor não contemplada no título executivo. Recurso desprovido.